Tribunal: STF
Processo: RE 1185226
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:
    ‘Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao recurso do Estado de São Paulo para manter a decisão da origem. 
    A parte agravante sustenta que a tributação está alicerçada na Lei estadual 11.001/2001. 
    Torno sem efeito a decisão monocrática anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso. 
    A pretensão recursal merece prosperar. Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1221330, fixou a seguinte tese: "I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002". 
    No caso do Estado de São Paulo, a lei local foi editada após a EC 33/2001, mas antes da LC 114/2002, de modo que a produção de seus efeitos se dá a partir da vigência da lei complementar geral. 
    O acórdão recorrido, ao não admitir a incidência do tributo, não está alinhado com a orientação desta Corte. 
    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada, e, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Invertam-se os ônus sucumbenciais. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Julgo prejudicado o agravo interno.’
    A parte embargante sustenta que: (i) é inaplicável o que restou decidido no RE 1.221.330, sob o fundamento de que é nula a afetação de repercussão geral do paradigma; (ii) não houve a superação do que restou decidido no tema 171 da sistemática da repercussão geral e nos REs 439.796/PR E 474.267/RS; (iii) “é necessário que se estabeleça modulação para que os efeitos da possibilidade da constitucionalização superveniente de leis, em especial a lei 11.001/01, passe vigorar apenas em processos ajuizados posteriormente ao acórdão a ser publicado no RE 1.221.330/SP”; (iv) “não houve esforço adicional da D. Procuradoria a ensejar a majoração das verbas honorárias nos termos do §11 do artigo 85 do CPC”.
    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.
    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.
    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).
    Restou claro na decisão embargada que: (i) o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1221330, fixou a seguinte tese: "I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002"; (ii) no caso do Estado de São Paulo, a lei local foi editada após a EC 33/2001, mas antes da LC 114/2002, de modo que a produção de seus efeitos se dá a partir da vigência da lei complementar geral; (iii) o acórdão recorrido, ao não admitir a incidência do tributo, não está alinhado com a orientação desta Corte. 
    Quanto à modulação dos efeitos, não assiste razão à parte, isto porque, no paradigma da repercussão geral, não houve modulação, o que autoriza a aplicação de suas conclusões aos processos em curso (RE 1210945 AgR-ED, Relª. Minª. Rosa Weber). 
    Quanto à majoração dos honorários, esta Corte possui entendimento consolidado no sentido da possibilidade de sua majoração quando houver prévia fixação pela instância de origem (ARE 1.241.686-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se. 
          Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator